Tribunal: STF
Processo: ARE 1452222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DEFESA e MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, e 33, §4º, ambos da lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Preliminar rejeitada. Em vias de ser julgado o apelo, prejudicado o pleito para recorrer em liberdade. Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Diligência realizada por guardas civis municipais diante da hipótese do artigo 301, do Código de Processo Penal. Depoimentos de agentes públicos. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Inviável a pretendida desclassificação. Alegada inimputabilidade do corréu DOUGLAS não comprovada. Laudo elaborado noutro feito, há mais de 5 (cinco) anos, anexado aos autos apenas às razões recursais. MM. Juiz que não notou, durante a instrução, qualquer dúvida quanto à higidez mental deste acusado, tanto que sequer instaurou o incidente de dependência toxicológica. Condenação mantida. Dosimetria. Embora se observe variedade de substâncias, a quantidade não impressiona a ponto de refletir negativamente no processo de individualização da pena, adotado como parâmetro o que se vê em casos dessa estirpe. Basilares devolvidas aos patamares mínimos. Circunstância atenuante da confissão espontânea que deixa de influenciar a pena de CARLOS. Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Adequado o acréscimo da sexta parte à pena provisória de DOUGLAS. Reincidência caracterizada. Pleito de afastamento do redutor, previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, concedido a CARLOS. Impossibilidade. Requisitos preenchidos. Mera menção a ações penais em curso e anotações pela prática de atos infracionais, especialmente sem relação concreta com o caso dos autos a ponto de demonstrar dedicação às atividades criminosas, que não têm o condão de afastar o reconhecimento da forma privilegiada. Tema 1139/STJ. Fração máxima bem eleita. Consectário lógico, não comporta reparo a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena desse corréu por duas restritivas de direitos tal qual promovida na origem. Inviável, no entanto, a concessão do redutor a DOUGLAS, mormente pela recidiva no tráfico, que determina ainda a fixação do regime inicial fechado. Irrelevante o cômputo do período de prisão provisória. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, DESPROVIDO O MINISTERIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXIX, XLV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, tornando ao caso concreto, reputo presentes os requisitos legais, em tudo recomendando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos tal qual promovida na origem, nas modalidades prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 44, §2º, cc. os 45, §1º, e 46 todos do Código Penal.



    Entendo incabível a suspensão condicional da execução da pena, o sursis, pela previsão do inciso III, do artigo 77, do Código Penal, porque indicada a substituição prevista no artigo 44, do mesmo Código, exsurgindo como vantagem legal ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização através das penas alternativas.



    No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, do mesmo modo compete ao magistrado fixar o mais adequado, conforme a quantidade de pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do mesmo diploma legal.



    E na esteira lógica da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nada justifica a imposição de regime mais gravoso mesmo porque a alteração implica no reconhecimento da desnecessidade do encarceramento daquele agente primário e possuidor de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa, nem dedicado a atividades ilícitas.



    Não se olvide da dicção das súmulas 440 “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”, 718, “a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e, nº 719, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, a primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal. Consectário lógico da fixação do regime aberto é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Por essas razões, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, a expressão aritmética da pena privativa de liberdade e a substituição por restritivas de direitos, mantenho o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.



    De outro canto, DOUGLAS deve mesmo iniciar o resgate de sua reprimenda no regime fechado, considerando a reincidência no tráfico de drogas.



    De mais a mais, para atingir as finalidades da sanção penal, prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais severo, não se cogitando de violação às Súmulas 440, 718 e 719, a primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal, afigurando inviável, ainda, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tampouco da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, porque não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.



    Não obstante DOUGLAS esteja segregado cautelarmente desde 2 de agosto de 2021, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e perdura até o momento, irrelevante o cômputo do período de prisão provisória tanto por não conduzir a pena a patamar inferior a 4 (quatro) anos quanto pela reincidência.



    Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de DOUGLAS FERNANDO DA ROCHA e CARLOS DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO para READEQUAR suas penas em consecutivamente 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por duas restritivas de direitos tal qual promovida na origem, sem prejuízo do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incursos nos artigos 33, caput, e 33, §4º, ambos da lei nº 11.343/06 e; NEGO PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente